Tribunal: TJMT
Processo: 1031483-10.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031483-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ONORINA FATIMA DE SOUZA - CPF: 327.742.731-53 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, nos autos de Ação Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte apelante sustenta falha no dever de informação contratual, alegação de prática de ato ilícito pelo recorrido, com dolo e má-fé, e pleiteia indenização por danos morais, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há demanda predatória; (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (iii) definir houve ausência de informações claras sobre a natureza do contrato e as condições de pagamento do cartão de crédito consignado e se há a possibilidade de readequação para a modalidade de crédito pessoal consignado; (iv) verificar se a cobrança indevida de valores gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de demanda predatória por parte do advogado não deve prejudicar a parte autora, pois não cabe ao Judiciário imputar-lhe consequências processuais por eventual conduta de seu patrono em outras ações.

A pretensão autoral não está prescrita, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial do prazo é o vencimento da última parcela do contrato, que estava ativo à época do ajuizamento da ação.

A ausência de informações claras e precisas sobre os termos contratuais — como modalidade contratada, encargos cobrados e forma de desconto em folha — caracteriza falha na prestação de serviços, conforme o art. 14 do CDC. É admissível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado.

A repetição do indébito deve ser na forma simples quando inexistente má-fé por parte da instituição financeira.

A mera cobrança indevida, sem comprovação de aflição ou desequilíbrio emocional significativo, não caracteriza dano extrapatrimonial passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ONORINA FATIMA DE SOUZA
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1031483-10.2021.8.11.0003, manejada em face de BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega, em síntese, que foi induzida a erro ao contratar um empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), quando sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional.

Aduz que os descontos realizados em seu benefício previdenciário não amortizam a dívida, gerando um endividamento perpétuo.

Requer a reforma da sentença para que seja declarada a abusividade do contrato, com a declaração de inexistência da dívida ou conversão para a modalidade de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 151626224), arguindo, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral e ocorrência de demanda predatória. No mérito, defende a regularidade do contrato, argumentando que a apelante tinha conhecimento da modalidade contratada e que utilizou o cartão de crédito para realizar saques e pagamentos.

Defende que não houve vício de consentimento e que não praticou nenhuma conduta ilícita.

Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I) Demanda predatória

Quanto à alegação de demanda predatória, rejeita-se a tese sustentada pelo Banco BMG, pois não cabe ao Judiciário prejudicar a parte por eventual conduta de seu advogado em relação a outras ações que não possuem ligação direta com a presente demanda.

Se houver suspeita de conduta irregular por parte do patrono, a instituição financeira deve buscar a responsabilização no respectivo órgão de classe, não cabendo a este Tribunal imputar consequências processuais à parte recorrente por razões alheias à sua vontade.

II) Prejudicial de Mérito - Prescrição

A instituição financeira sustenta a ocorrência da prescrição, vez que o contrato foi assinado em 2018, enquanto a ação foi distribuída somente em 2021.

Todavia, trata-se de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial do prazo é o vencimento da última parcela.

Ao que consta dos autos, o contrato, averbado mediante desconto direto na folha de pagamento da parte autora, estava ativo à época do ajuizamento da ação (ID 151624396).

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.(...)3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...) (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Por conseguinte, rejeito a tese de prescrição.

MÉRITO

A discussão recursal diz respeito à verificação da existência de conduta ilícita do réu, o qual teria efetuado a contratação de cartão de crédito consignado em nome da parte autora sem a sua anuência.

A parte autora alega na inicial que tinha a intenção de contratar empréstimo consignado junto ao réu, no entanto, os descontos mensais denominados de “Cartão de crédito RMC”, não se encerram, visto que são realizados desde 2018 até os tempos atuais.

Aduz que nunca recebeu a informação adequada, sobretudo com relação à natureza, forma e prazo do débito, tampouco recebeu, ativou ou usou qualquer cartão do referido banco.

A questão em debate é corriqueira neste Tribunal e há entendimento assente nesta Câmara de Direito Privado.

A relação entre as partes é de consumo e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O CDC elenca os direitos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a
liberdade de escolha e a igualdade nas contratações
;

III - a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência

IV - a
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
;

V -
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

IX - (Vetado);

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável
, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XIII - a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

Isso porque
não ficou comprovado
nos autos a legalidade das contratações, posto que não foram repassados ao consumidor
informações claras e precisas
a respeito da
modalidade contratada
(cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos
encargos cobrados
e da
forma do desconto em folha
(desconto do valor mínimo), tampouco indicado o
valor
da parcela e o
prazo de pagamento
, caso não fosse realizado o pagamento total (cheio) da fatura.

Portanto, é evidente que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, já que não comprovou a legalidade da avença (art. 373, II, CPC).

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a parte autora tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, é evidente que a consumidora passou a ser onerada com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando o aumento exponencial da dívida.

Deve ser considerado ainda que, na qualidade de aposentada, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha com juros menores do que os praticados em cartões de crédito, os quais são os mais altos do mercado.

Logo, é cabível a readequação da modalidade contratada.

Em situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL -
EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa.
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes para a concessão dos créditos deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato.

Em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor se fará de forma simples.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – FUNDAMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A DECISÃO JÁ PROFERIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe. (N.U 1036138-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária a demonstração de dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

In casu
, a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a conversão do contrato para a modalidade de cartão de crédito consignado, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato, e determinar que poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor se fará de forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo PREJUÍZO (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Tendo em vista o resultado do julgamento, redistribuo os ônus de sucumbência em 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025